Tribunal: TRF3
Processo: 5017493-86.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
606/1327)

5017493-86.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017493-86.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para esclarecer os critérios de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício e da verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sobrestamento do feito até a análise definitiva do tema 1366 STJ; (ii) possibilidade de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo; (iii) afastamento da prova emprestada e (iv) não comprovação da exposição habitual e permanente a agentes agressivos.

III. Razões de decidir

3. Como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

4,Quanto ao tema 1366 STJ, a suspensão dos feitos aplica-se para todos os processos com interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial versando sobre a matéria, o que não é o caso dos autos.

5. No mais, o acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

6. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005590-30.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 02/10/2023; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001231-27.2021.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017493-86.2022.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO MESKO DIAS - SP447904-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para esclarecer os critérios de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício e da verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Alega a parte autora que o julgado incorreu em omissão ao se determinar que o termo inicial do benefício fosse fixado em juízo de liquidação, quando o correto seria fixá-lo na data do requerimento administrativo. Sustenta que o laudo pericial somente teria confirmado dados constantes em documentos juntados aos autos e aduz que a parte autora não poderia ser penalizada pela morosidade da empresa empregadora em fornecer os documentos.

Por sua vez, alega a autarquia que o julgado deveria ser suspenso em razão do Tema 1366 STJ. Aduz que o laudo pericial judicial não teria efetuado aferição técnica, não podendo utilizar de prova emprestada para análise da especialidade da atividade, salientando que não houve comprovação de exposição habitual e permanente a agentes agressivos.

Assim, requerem sejam acolhidos os recursos, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados foram interpostos no prazo legal.

Entendo que assiste parcial razão à autora no que tange à fixação do termo inicial.

Com efeito, como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, determino que o termo inicial do benefício seja fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

Quanto ao tema 1366 STJ, a suspensão dos feitos aplica-se para todos os processos com interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial versando sobre a matéria, o que não é o caso dos autos.

No que tange à prova emprestada, o voto embargado foi claro ao mencionar que:

No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos de:

- 08/12/1994 a 04/08/1995, 28/07/1995 a 08/08/2006 e 17/09/2007 a 07/01/2015, vez que, conforme CTPS (ID 335931502 - fls. 19/47), PPPs (IDs 335931506 e 335931507) e laudo pericial produzido em juízo (ID 335931646), a autora trabalhou como comissária estagiária, comissária de voo e comissária de bordo em empresas de aviação comercial, estando exposta, de maneira habitual e permanente, à radiação ionizante e pressões anormais, sendo considerados especiais com base no código 1.1.6 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 2.172/1997 e código 2.0.5 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Além disso, a parte autora trouxe aos autos laudos de trabalhadores que exerceram atividades semelhantes às suas em empresas aéreas, além de documentos emitidos pela própria VARIG (PPRA - ID 335931513), afiançando que os pilotos e comissários de bordo estavam expostos a ruído de 83,6 dB(A) e a pressões atmosféricas anormais, o que corrobora a conclusão a que chegou o perito judicial.

Diante disso, entendo que a documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar a especialidade da atividade da parte autora, uma vez que retratou condições análogas àquelas enfrentadas em sua jornada de trabalho como comissária de bordo em aeronaves comerciais.

Ademais, cabe ressaltar que, nos casos de pilotos e comissários de bordo, tem sido plenamente admitida pela jurisprudência a comprovação da atividade especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal, inclusive com a utilização de laudos por similaridade.

Nesse sentido, cito diversos julgados proferidos nesta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. AERONAUTA. COMISSÁRIO DE BORDO. PRESSÃO ATMOFÉSRICA ANORMAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PARA TERCEIRO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. REVISÃO DA RMI. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. TEMA 1124/STJ. OBSERVÂNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

- O laudo pericial produzido para terceiro, cujas atividades são idênticas àquelas desenvolvidas pela ora agravante, pode ser aproveitado para fins de comprovação da especialidade do trabalho, notadamente quando se tratar de período trabalhado em empresa inativa.

- A apresentação de laudo pericial produzido em face do mesmo empregador é suficiente para comprovar a exposição ao aludido agente nocivo, sendo desnecessária a produção de prova atual, na medida em que eventual perícia técnica somente se prestará a reiterar as condições ambientais do trabalho já constatadas nos diversos laudos produzidos em face das empresas de aviação comercial

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Precedentes.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros meios de prova.

- A extemporaneidade da prova não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais.

- A atividade exercida pelos aeronautas é reconhecida como de contagem especial, dada a exposição ao agente nocivo "pressão atmosférica anormal" no interior das aeronaves, por equiparação aos itens 1.1.7 do Decreto 53.831/64, 1.1.6 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e 2.0.5 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

- Reconhecimento da atividade especial, exercida sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, nos períodos de 16/04/1990 a 14/12/2006 e 15/12/2006 a 13/02/2013.

- Diante dos períodos de labor ora reconhecidos, afere-se que a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 13/02/2013, perfaz o total de 22 anos, 9 meses e 28 dias de tempo de contribuição em condições especiais, tempo insuficientepara fazer jus à conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

- Considerando os períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,20, somados aos demais interregnos de labor comum apontados na CTPS e no relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 13/02/2013, o total de 33 anos, 7 meses e 15 dias de tempo de contribuição, fazendo jus à revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido na esfera administrativa.

- No caso em comento, os períodos de labor especial foram comprovados no curso do processo, a respaldar a necessidade de sobrestamento do feito na fase de execução, para que sejam observados os exatos parâmetros do que for assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2001, observados o Tema 96/STF e a Súmula Vinculante 17/STF.

- Agravo interno parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005590-30.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 02/10/2023)

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AERONAUTA. EXPOSIÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. TEMPO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

1. A decisão ora agravada, naquilo em que reconheceu a especialidade do labor da autora por exposição à pressão atmosférica anormal, com base inclusive em prova emprestada, foi prolatada em consonância com o permissivo legal e está amparada também em entendimento desta Oitava Turma, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A reiteração da essência das afirmações expostas na decisão agravada, que ora se faz, é suficiente ao deslinde da causa e não configura violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, haja vista que esse dispositivo, interpretado em conjunto com o seu §1o, não impõe ao julgador, em sede de agravo interno, o dever de refazer o texto da decisão com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, quando inexistentes novas (e relevantes) teses recursais. Jurisprudência.

3. Há a necessidade de ajustamento da monocrática para fins de esclarecimentos em relação aos juros moratórios.

4. A incidência dos juros de mora se dá a partir da citação.

5. Observa-se dos autos que o INSS impugnou expressamente o pleito de reafirmação da DER desde a apresentação da sua contestação (id. 256527187), não havendo, pois, que se falar em ausência de sucumbência, devendo ser mantida, assim, a condenação da autarquia em honorários advocatícios.

6. Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos EDcl no REsp no 1727063 - SP,representativo da controvérsia do Tema 995.

7. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001231-27.2021.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

Logo, devem ser mantidos períodos especiais reconhecidos pela sentença.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado. (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Desta feita, pretende-se rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos pela parte autora somente para fixar o termo inicial na data da citação e rejeito os embargos declaratórios opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e deu parcial provimento à apelação da parte autora, para esclarecer os critérios de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício e da verba honorária, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sobrestamento do feito até a análise definitiva do tema 1366 STJ; (ii) possibilidade de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo; (iii) afastamento da prova emprestada e (iv) não comprovação da exposição habitual e permanente a agentes agressivos.

III. Razões de decidir

3. Como foram utilizados dados contidos no laudo pericial judicial, apresentado no curso dos autos, o qual, por óbvio, não teria sido juntado quando do pedido administrativo, em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, consoante Tema n.o 1.124 STJ.

4,Quanto ao tema 1366 STJ, a suspensão dos feitos aplica-se para todos os processos com interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial versando sobre a matéria, o que não é o caso dos autos.

5. No mais, o acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

6. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração opostos pela parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005590-30.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 27/09/2023, DJEN DATA: 02/10/2023; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001231-27.2021.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos declaratórios opostos pela parte autora e rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão